Tribunal: TJDFT
Processo: 0727194-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727194-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GDG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Em análise dos autos de origem, observa-se que o DISTRITO FEDERAL requereu a extinção do feito, uma vez que ocorreu a quitação do parcelamento. Dessa forma, intime-se a parte agravante para ciência e manifestação, especialmente quanto à subsistência do interesse processual. Após, conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator